Tribunal: TJMT
Processo: 1041352-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041352-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 165.465.998-30 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, com restituição simples de valores pagos a maior e fixação de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, capaz de ensejar sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum;

(ii) saber se é possível, juridicamente, a conversão da modalidade contratual;

(iii) saber se há dever de restituição de valores pagos e eventual indenização por danos;

(iv) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos anexados aos autos comprovam a contratação legítima do cartão de crédito consignado, com cláusulas claras quanto à modalidade contratual, à forma de pagamento e à autorização para descontos em folha de pagamento.

4. A parte autora utilizou o cartão em diversas oportunidades e permaneceu silente por mais de seis anos, o que reforça a validade da contratação, sem demonstração de erro, dolo ou outro vício de consentimento (art. 171, II, do CC/2002).

5. A conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é juridicamente viável, por se tratar de produtos distintos, com regulamentações específicas, inclusive no âmbito do INSS.

6. Demonstrada a regularidade da contratação, afasta-se a hipótese de repetição de indébito ou de revisão judicial da taxa de juros pactuada, bem como de qualquer responsabilidade civil por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual” (Proc. nº 1041352-72.2024.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por REGINALDO FELICIO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com incidência dos juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central, restituição simples dos valores pagos a maior, e fixação de sucumbência recíproca, condenando o banco e o autor ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% e 20%, respectivamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 317418860).

Em suas razões recursais, o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, sob o argumento de que o contrato é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado.

Assevera que o apelado tinha plena ciência da modalidade contratada, uma vez que aderiu voluntariamente ao produto “BMG Card” mediante assinatura de termo de adesão e autorização para desconto em folha, sendo possível comprovar, inclusive, a realização de nove saques com o limite do cartão de crédito consignado, cujos valores foram creditados diretamente em sua conta bancária.

Aduz que o contrato foi quitado de forma voluntária em novembro de 2021, e que a manutenção dos descontos em folha decorreu de novas utilizações do cartão por iniciativa do próprio consumidor. Argumenta, ainda, que, sendo o apelado servidor público estadual de nível técnico, não há como se admitir alegação de desconhecimento acerca da natureza jurídica do ajuste firmado, razão pela qual não há falha de informação nem vício de consentimento.

Enfatiza que o instrumento contratual é claro, transparente e legível, atendendo aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos nos arts. 6º, III, e 30 do Código de Defesa do Consumidor, e que a sentença desconsiderou o acervo probatório demonstrativo da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização dos valores.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito a ensejar indenização, porquanto ausente o nexo causal entre eventual prejuízo e a conduta do banco, não se verificando, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Aduz a impossibilidade jurídica e técnica de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas, com regimes financeiros e margens consignáveis diversas, sendo vedada a migração pela própria regulamentação administrativa do INSS, que impede a utilização da margem consignável de empréstimo comum para quitação de débitos oriundos de cartão de crédito consignado.

Sustenta, também, a inaplicabilidade da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro obrigatório para revisão dos juros remuneratórios, afirmando que tal índice possui caráter meramente referencial, não podendo ser utilizado como limite absoluto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos nº 24 e nº 27; Súmulas nº 382 e nº 596 do STJ e STF).

Impugna, ademais, a condenação à restituição de valores e a forma de atualização determinada, alegando que a cumulação do IPCA com a taxa Selic configura bis in idem, uma vez que a taxa Selic já engloba juros de mora e correção monetária, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 99 do STJ (REsp 1.102.552/CE).

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da compensação de créditos, considerando os valores disponibilizados ao apelado quando da contratação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, ao argumento de que a propositura da ação decorreu de conduta exclusiva da parte autora, em observância ao princípio da causalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para a total reforma da sentença recorrida (Cf. Id. nº

317418865).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com incidência dos juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central, restituição simples dos valores pagos a maior, e fixação de sucumbência recíproca, condenando o banco e o autor ao pagamento das custas na proporção de 80% e 20%, respectivamente, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 317418860).

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que o autor foi ludibriado pela parte requerida, de modo que pretendia, ao invés de saque via cartão de crédito, realizar operação de empréstimo consignado. (cf. Id. nº 317418418).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 12/09/2017.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)”

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso dos autos, verifica-se que foi celebrado, em 12/09/2017, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 49663041, no qual constam a qualificação do autor, sua assinatura e a identificação clara da modalidade contratada como “Cartão de Crédito” (cf. Id. nº 317418441).

O instrumento contratual prevê, de forma expressa, a autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitada a margem consignável.

Além disso, as faturas colacionadas aos autos demonstram que o autor não apenas realizou saque inicial, como também efetuou diversos outros saques ao longo dos anos — em 31/03/2017, 16/06/2017, 15/09/2017, 22/11/2017, 13/04/2018, 17/08/2018, 20/02/2019 e 18/07/2019 — evidenciando pleno conhecimento e anuência quanto às condições do contrato.

Outrossim, o art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O banco apelante logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora/apelada, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao carrear aos autos elementos probatórios robustos e incontroversos, aptos a demonstrar a higidez da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Assim, uma vez comprovada a regularidade da contratação, não há falar em nulidade do contrato, em repetição de indébito, nem em revisão judicial da taxa de juros livremente pactuada. Também se mostra incabível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado comum, por serem modalidades distintas, com regramentos próprios, conforme, inclusive, a regulamentação do INSS.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, os quais confirmam a validade de contratos análogos, com fundamento na existência de contratação legítima e no conhecimento inequívoco do consumidor acerca da modalidade contratada:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).”

Ademais, observa-se que a presente demanda foi ajuizada apenas em 17/09/2024, ao passo que a avença bancária objeto da controvérsia foi formalizada em 12/09/2017, ou seja, mais de seis anos antes da propositura da ação. Tal circunstância revela inequívoca inércia por parte do autor/apelado, a qual permaneceu silente por considerável lapso temporal, somente vindo a se insurgir após reiterados descontos mensais em seu benefício previdenciário, dos quais tinha plena ciência. Essa conduta processual revela-se, no mínimo, contraditória, fragilizando sobremaneira a tese de nulidade ou ilicitude do contrato, notadamente diante da ausência de qualquer impugnação anterior ou evidência de vício de consentimento.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do venire contra factum proprium), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela parte apelada, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025